Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-72.2023.8.11.0014
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001137-72.2023.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSALVO DUTRA GALVAO - CPF: 172.209.801-59 (RECORRIDO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE SENTENÇA CONFIRMADA. PARTICIPAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito administrativo. Remessa necessária. Ação de cobrança. Adicional de periculosidade. Previsão na Lei Orgânica Municipal e regulamentação por norma federal. Exposição a risco previsto no Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013. Retroatividade quinquenal.

I. Caso em exame

1.

Sentença que julgou procedente a ação de cobrança para determinar que o Município de Poxoréu-MT pague adicional de periculosidade ao servidor Rosalvo Dutra Galvão, com retroatividade limitada aos últimos cinco anos e incidência de juros de mora e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a obrigação do Município de Poxoréu-MT de pagar adicional de periculosidade ao servidor em razão da exposição a atividades perigosas, conforme previsão na Lei Orgânica Municipal e regulamentação pela NR-16 da Portaria no 1.885/2013, bem como a limitação temporal para os valores retroativos.

III. Razões de decidir
3. A Lei Orgânica do Município de Poxoréu-MT, em consonância com a legislação federal, assegura aos servidores expostos a atividades perigosas o direito ao adicional de periculosidade.
4. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, classifica como perigosas atividades que envolvem exposição a roubos e violência física nas áreas de segurança pessoal ou patrimonial.
5. A retroatividade para o pagamento do adicional é limitada aos últimos cinco anos, em observância ao Decreto no 20.910/1932, que rege a prescrição das dívidas da Fazenda Pública.
6. Juros de mora e correção monetária foram fixados em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, garantindo a regularidade do cálculo dos valores.

IV. Dispositivo e tese
7. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "É devido o adicional de periculosidade ao servidor público municipal que desempenha atividade perigosa, conforme previsão na Lei Orgânica Municipal e regulamentação pela NR-16 da Portaria no 1.885/2013, com pagamento retroativo limitado aos últimos cinco anos, observados os índices de correção monetária e juros de mora fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 1001137-72.2023.8.11.0014 interposta por Rosalvo Dutra Galvão em desfavor do Município de Poxoréu-MT julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar o pagamento do adicional de periculosidade, inclusive do retroativo aos últimos 05 (cinco) anos e seus reflexos, além da contribuição previdenciária, com a incidência dos juros de mora e correção monetária em observância a decisão proferida pelo STF no Tema 810 e STJ no Tema 905. Ao final, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e, por hora, ao pagamento dos honorários advocatícios, pois o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier a ser apurado na liquidação, nos termos previstos nos § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC (Id. no 255575241, págs. 01/10).

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência de interesse público, deixou de emitir parecer. (id. 257138689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, t
rata-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 1001137-72.2023.8.11.0014 interposta por Rosalvo Dutra Galvão em desfavor do Município de Poxoréu-MT julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar o pagamento do adicional de periculosidade, inclusive do retroativo aos últimos 05 (cinco) anos e seus reflexos, além da contribuição previdenciária, com a incidência dos juros de mora e correção monetária em observância a decisão proferida pelo STF no Tema 810 e STJ no Tema 905.

Ressai dos autos, em síntese, que o requerente é servidor público municipal concursado do Município de Poxoréu-MT desde abril de 2000, e exerce a função de Guarda Municipal/Vigilante, propôs na origem, Ação de Cobrança com o objetivo do recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), a incidir sobre o vencimento do cargo (Id.255575209)

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença que julgou procedente o pleito vindicado na peça vestibular. (Id. 255575241).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes. (255575243)

Pois bem.

No que diz respeito ao adicional de periculosidade.

A Lei Orgânica do município de Poxoréu/MT, prevê:

Art. 105. São direitos dos servidores Municipais:

(...)

XIV – Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei federal;

Nesse contexto, a lei municipal, portanto, dispõe que os servidores sujeitos a atividades perigosas possuem direito ao correspondente adicional, na forma da lei federal.

Sublinha-se, também, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES / DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial / Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Da simples leitura da normativa regulamentar supracitada, verifica-se que o exercício de vigilância patrimonial, com intento de “
preservação de patrimônio
”, enquadra-se na hipótese de atividade perigosa.

Com efeito, a atividade de segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos enseja a incidência do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa (§ 1o do art. 193 da CLT).

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO
– POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em pedido juridicamente impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1008504-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (Destaquei)

Dessa forma, sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas, o servidor possui direito ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

A
nte o exposto,
em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025